Tribunal: TJDFT
Processo: 0704512-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Civil e processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Obrigada. Pessoa jurídica. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Deflagração. Pessoa jurídica executada. Desvio de finalidade e/ou confusão patrimonial. Elementos. Demonstração. Ausência. Alegação de formação de grupo econômico. Personalidade jurídica. Afastamento episódico. Requisitos legais (CC, art. 50). Não evidenciação. Imputação de responsabilidade patrimonial à sociedade alegadamente integrante do mesmo grupo econômico. Elementos indiciários ausentes. Agravo desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferira o pedido que formulara o exequente almejando a deflagração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada ao argumento da subsistência de grupo econômico entre a devedora e a sociedade empresária que individualizara e à qual se pretende o redirecionamento dos atos expropriatórios.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição da viabilidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade executada de forma a, redirecionados os atos executivos, serem penhorados bens pertencentes à sociedade reputada como integrante do mesmo grupo econômico da devedora, como meio de satisfação do crédito que assiste ao exequente.
III. Razões de decidir
3. Diante do realce que a autonomia patrimonial e segregação de personalidades entre sócios, associados, instituidores ou administradores adquire a partir da constituição da pessoa jurídica, tornando a desconsideração dessa segregação de personalidades e patrimônio medida excepcional, o incidente destinado àquele desiderato deve ser aparelhado com elementos demonstrativos de que a pessoa jurídica fora gerida com abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, sem o que a pretensão volvida a essa vocação deve ser rejeitada (CC, art. 50).
4. O reconhecimento da subsistência de grupo econômico de fato demanda a constatação de existência de um conjunto de empresas com afinidade de objetos sociais, comunhão de interesses e atuação conjunta, sobressaindo uma das empresas como controladora das demais, de sorte a restar evidenciada a subordinação das controladas ou, ao mínimo, relação de interdependência entre elas.
5. Conquanto ventilada a subsistência de grupo econômico como lastro apto a ensejar o direcionamento dos atos expropriatórios a pessoa jurídica diversa da integrante da composição passiva do executivo, infirmando a prova colacionada o ventilado, pois não evidenciado que as empresas incorreram em confusão patrimonial e tampouco se conduziram com o escopo de fraudar credores, subsistindo dúvidas até mesmo no tocante à arguição de que integram o mesmo grupo econômico, torna inviável que a pessoa jurídica estranha à relação processual sejam alcançadas por atos expropriatórios.
6. Inexistindo elementos indiciários aptos a conduzirem a essa apreensão, não se afigura viável ser intuído que, conquanto inadimplente, houvera confusão entre o patrimônio próprio da empresa executada e o patrimônio da empresa que alegadamente comporia o mesmo grupo econômico, ou, ainda, que essa sociedade dela se valera para angariar proveito em detrimento dos credores do executado, manejando de forma abusiva e com desvio de finalidade a autonomia patrimonial da pessoas jurídica, tornando inviável a deflagração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada ou o reconhecimento de grupo econômico.
IV. Dispositivo
7. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.